Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727432-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28501344) com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA – ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e MARCO ANTONIO AURICCHIO, ante a Decisão (ID 99020531 de origem) proferida em Ação de Execução De Título Extrajudicial n° 0718219-50.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a apresentação do original do título executivo no Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP. Em Contrarrazões de ID 29889106, a parte Agravante, MARCO ANTONIO AURICCHIO e OUTROS, informa que foi prolatada sentença na origem, razão pela qual pugna pela perda de objeto do agravo. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0718219-50.2020.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021 17:18:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador